Tribunal: STF
Processo: RE 1440799
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. FATO GERADOR ANTERIOR À EC 41/03. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA LCE 16/96.



    I - O enunciado nº 340 da Súmula do STJ consagrou o princípio tempus regit actum, segundo o qual o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pelas normas vigentes à época do óbito de seu instituidor.



    II - Garante-se ao pensionista, cujo fato gerador do benefício seja anterior à edição da EC 41/03, o direito à percepção deste de modo integral, conforme disposto no art. 40, §§ 7º e 8º, da CRFB/88, em sua redação originária.



    III - Não se mostra possível, por meio de lei local, a fixação pelo Estado de Pernambuco de teto capaz de implicar na redução do benefício em desfavor de pensionistas que já adquiriram o direito à paridade e integralidade, nos moldes do regramento constitucional anterior à EC 41/03.



    IV - Recurso de agravo desprovido”.



    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 1º, 5º, XXXVI, 18, 25, caput e § 1º, e 37, X, XI, XIII E XIV, da Constituição Federal, bem como do artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A recorrente sustenta que “resta indubitável que a aplicação do subteto remuneratório estadual tem eficácia imediata e contra o mesmo não pode ser invocado o direito adquirido à paridade ou à irredutibilidade de vencimentos. Mesmo porque, fixado o subteto em conformidade com a norma constitucional originária (art. 37, XI, da CF/88), é de se aplicar o art 17 do ADCT, não havendo que se cogitar de ultraje a direito adquirido à paridade”.



    Em 13/3/2017, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema n° 282. 



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SUBTETO REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DO COMANDO NORMATIVO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 5º, XXXVI, DA CRFB/88. RESPEITO A DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE (RE 424.053/SP). REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    1. Além de ofertar racionalidade e prestigiar a isonomia, o sistema de precedentes obrigatórios confere segurança jurídica aos jurisdicionados. 



    2. A despeito da vinculação ao precedente paradigmático, quando observada a distinção entre os fatos que informaram a ratio decidendi neste adotada e os apresentados no caso concreto pelas partes, é autorizada a realização pelo julgador do distinguishing, com esteio nos arts. 489, §1 º, VI, e 927, §1 º, do NCPC. Enunciado nº 306 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 



    3. São absolutamente diversos os fatos discutidos no presente feito e aqueles que informaram o julgamento do RE 424.053/SP (tema 282). 



    4. No paradigmático precedente, reconheceu-se, com repercussão geral, a constitucionalidade da instituição pelos entres federativos de tetos remuneratórios por Poder, ainda na vigência da Emenda Constitucional nº 19/98, desde que inferiores aos subsídios dos Ministros do STF. 



    5. No caso concreto, objeto da presente lide, não se combateu a possibilidade de o Estado de Pernambuco dispor, por meio de lei, acerca de subtetos remuneratórios, inferiores ao teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    6. O que se fez foi ofertar à norma estadual interpretação conforme o art. 5º, XXXVI, da CRFB/88, restando respeitado o direito adquirido da parte autora de perceber pensão previdenciária em conformidade com as regras da paridade e integralidade, vigentes à época do óbito do instituidor do benefício. Súmula nº 340 do STJ. 



    7. Diferentemente das normas constitucionais - fruto do Poder Constituinte Originário, ilimitado e incondicionado juridicamente - que possuem, em regra, retroatividade mínima, as regras infraconstitucionais estão sujeitas à observância do princípio constitucional da irretroatividade da lei. Precedentes do STF: AgRg no AI 258.337/MG, rei. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 04/08/2000; ED no AI 292.979, rei. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 19/12/2002. 



    8. Inexistente, na espécie, declaração de institucionalidade da lei estadual que instituiu subteto remuneratório, à qual tão somente atribuiu-se interpretação conforme o art. 5°, XXXVI, da CRFB/88, não há desacordo entre o julgamento realizado por este Tribunal e o precedente vinculante do STF, firmado quando do julgamento do RE 424.053/SP. 



    9. Mantido o acórdão de julgamento do recurso de agravo na apelação nº 0192257-6, de fls. 206/212”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ressalte-se que na petição do apelo extremo sustenta-se que possui repercussão geral “o debate acerca da integralidade dos benefícios previdenciários e se nesta integralidade se pode incluir a incorporação de vantagens modais ou propter laborem, que pressupõem estar o servidor em atividade”.



    Ocorre que está matéria não é tratada nos presentes autos, no qual se discute, unicamente, a aplicação do teto remuneratório previsto na Lei Complementar nº 23/99 do Estado de Pernambuco a benefícios de pensão por morte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente